Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REFERENTE ÀS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte executa contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos seguintes termos: “acolho parcialmente os embargos à execução para determinar que sejam decotados da cobrança os valores referentes a aluguel (período posterior a 14 de setembro), energia (sem comprovação de débito) e multa contratual, restando, somente, a despesa de uso de água, posterior ao início do contrato, devendo ser excluída a cobrança que data de 10/01/2018”.
2. A recorrente pretende, no recurso, que também seja afastada da condenação os valores relativos ao consumo de água, porque defende que se tratava de uma despesa coletiva, embutida na taxa do condomínio. Requereu o provimento total dos seus pedidos e a condenação da parte exequente ao pagamento da repetição do indébito pelo valor igual ao dobro da quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, de R$ 11.925,78 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). A parte exequente apresentou contrarrazões.
3. Sem razão a parte recorrente. Verifica-se que no Contrato de Locação Residencial no 0021/05 consta a informação na Cláusula Sétima – Dos Acessórios da Locação que, além do aluguel, compete ao locatário o pagamento das contas de energia, gás e água, bem como todos e quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto do contrato, exceto o valor referente ao condomínio e IPTU/TLP (Num. 36303108 - Pág. 3).
4. Analisando o boleto de cobrança do Condomínio, onde a parte executada residia como inquilina, a despesa de água não está embutida na taxa de condomínio, prática comum entre condomínios verticais quando não há individualização dos hidrômetros. No caso dos autos, a taxa de condomínio é distinta da despesa da água, razão por que tal questão constou do Contrato entabulado entre as partes (Num. 36303149 - Pág. 10). Assim, não há falar em cobrança indevida, estando correta a conclusão da sentença.
5. Pedido de repetição de indébito nos termos do art. 940 do Código Civil. Ele não prospera porque a parte exequente estava no seu direito de realizar as cobranças, tendo em vista a existência de pretensão resistida pela parte executada.
6. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenada recorrente vencida a pagar as custas e os honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA a exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.